Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719559-63.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE DE MESQUITA RECORRIDO: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Em reexame dos autos, constatam-se elementos suficientes para reconhecer o direito da parte recorrente ao benefício da gratuidade de justiça. As informações e provas apresentadas evidenciam a sua situação de vulnerabilidade econômica. Diante disso, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA